Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIDO. INCAPACIDADE LABORAL. VERIFICADA. LAUDO PERICIAL. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA.

1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento de natureza acidentária, julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a autarquia federal ao pagamento de auxílio-doença acidentário desde 29/03/2019 até a sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez.

2. A procedência da pretensão autoral está precipuamente subordinada à comprovação da condição de segurado e da existência de vínculo causal entre o acidente de trabalho e as lesões ou sequelas sofridas.

3. In casu, a relação de causalidade entre o acidente de trabalho e as lesões que acometem o segurado restou reconhecida pela própria autarquia previdenciária, em sede administrativa, quando da concessão inicial de auxílio-doença acidentário – circunstância corroborada pelos documentos carreados aos autos e pelo exame pericial produzido em juízo.

4. Conquanto não se desconheça o valor probatório do laudo pericial produzido pela autarquia previdenciária – decorrente da natureza de ato administrativo –, este elemento de prova somente conserva tal valoração quando as demais circunstâncias fáticas carreadas aos autos não se revelam suficientes à desconstituição da conclusão inicialmente alcançada. Por conseguinte, a existência de perícia produzida em juízo, à luz do devido processo legal e de seus consectários (princípios do contraditório e da ampla defesa), apontando em sentido contrário, deve prevalecer sobre a prova produzida de modo unilateral, na seara administrativa (precedentes).

5. O laudo produzido em juízo possui natureza manifestamente declaratória, representando mera confirmação de uma situação fática pré-existente.

6. Recurso conhecido e desprovido.